Tribunal: TJPA
Processo: 0048206-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048206-34.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIO MATOS COUTINHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DO TEMPO QUE O AUTOR/APELANTE PERMANECEU NA CONDIÇÃO DE REFORMADO PARA FINS DE CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO NO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - LEI ESTADUAL Nº 5251/85. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO DISPOSITIVO CITADO. PORTARIA DE REFORMA CUJA CAUSA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O SERVIÇO DESEMPENHADO PELO AUTOR. REFORMA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 108, VI, DA LEI Nº 5251/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 21 de fevereiro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MÁRIO MATOS COUTINHO,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da ação declaratória movida em face do
ESTADO DO PARÁ
para reconhecimento como tempo de serviço, o período relativo à inatividade
,
julgou improcedente o pedido.

Narra a inicial que autor/apelante ingressou no Corpo de Bombeiros do Estado do Para em 16/03/1992, tendo sofrido acidente em serviço que afetou sua coluna vertebral, em 02/05/1994, como gozo de licença saúde até o final do ano de 1995, com parecer da Junta pela sua Reforma por incapacidade em 16/01/1996.

Por meio da Portaria nº 2695, de 10/07/1997, foi reformado como 2º Tenente, porém, após ser submetido a inspeções de saúde no ano de 2009, foi constatado que possuía condições para as atividades no Corpo de Bombeiros, sendo revogada sua Reforma e revertido ao serviço ativo pela Portaria de Reversão nº 0082, de 01/04/2010. Informa que foi promovido a 1º Tenente a conta de 21/04/2010.

Em virtude de tais circunstâncias fáticas, requereu administrativamente o direito de ter computado o tempo de serviço que passou para inatividade como de efetivo serviço, tendo em vista que sua invalidez foi provisória, o que foi indeferido pelo Comando do Corpo de Bombeiros, razão pela qual ajuizou a presente demanda para tanto.

Inconformado, alega o apelante que a sentença merece reforma, sob o argumento de que se apresenta contrária aos princípios que regem a matéria, não podendo ser prejudicado pela desídia da Administração Pública.

Afirma que será severamente prejudicado pela negativa,uma vez que o tempo de serviço pleiteado lhe proporcionará antiguidade e interstício para fins de promoção, bem como nova contagem de tempo de serviço para segunda inativação na reserva remunerada, devendo ser aplicado ao artigo 134 da Lei nº 5251/85.

Aduz que resta claro que o acidente que sofreu possui estrita relação de causa e efeito com o serviço por ele prestado, conforme consta no Atestado de Origem ora juntado, que é o meio comprobatório de acidente de trabalho e que informa claramente que no momento do acidente participava da instrução de natação na unidade que servia.

Defende, também, que a Junta de Inspeção de Saúde atesta que o recorrente se enquadra no artigo 108, III, da Lei nº 5257/2018, restando claramente explicitado que a incapacidade definitiva sobreveio de acidente de trabalho, concluindo que houve equívoco na Portaria nº 2695/97, eis que traz fundamentação diversa da qual de fato cabe ao caso concreto do apelante.

Para comprovar o alegado no recurso, faz a juntada dos documentos de ID nº 1464775 - págs. 9/11.

Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões no ID nº 146477.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi o apelo no duplo efeito e remeti os autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID nº
1672672
), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 1711666).

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se assiste direito ao autor/apelante ao reconhecimento do direito em ter computado o tempo em que esteve reformado como tempo de efetivo serviço.

Inicialmente, quanto à juntada de documentos ao recurso de apelação referentes ao Atestado de ordem (ID nº 1464775 – pág. 9) e 2º via da Sessão Ordinária nº067/96, da Diretoria de Saúde do Comando Geral da PM, de 23/08/96 (ID nº 146775 - pág.11) , dispõe o artigo 435 do CPC/15, da seguinte forma:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Ocorre, porém, que os documentos juntados no apelo foram produzidos muito antes do ajuizamento da ação, de modo que a desídia do autor não justifica a juntada de documentos antigos em sede de apelação.

Somado a isso, tais documentos não podem ser classificados como “novos”, não comportando apreciação nesta instância recursal.

Passando à análise do mérito do recurso, não vislumbro condições de acolhida, se apresentando a decisão de 1º grau de acordo com as provas dos autos e a legislação sobre a matéria.

Com efeito, no que concerne ao tempo efetivo de serviço, o artigo 132 da Lei Estadual nº 5251/85, assim estabelece:

“Art. 132 – Tempo efetivo de serviço é o espaço de tempo computado dia-a-dia entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para contagem
ou a data do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo
, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado."

Ou seja, passando para reserva remunerada, cessa a contagem do tempo de efetivo serviço.

Por sua vez, os artigos 91 e 92 da mesma Lei, ao tratarem da reversão, apenas ressaltam o retorno do Policial para ocupar o lugar que lhe competia anteriormente, sem mencionar qualquer tipo de contagem ficta de tempo de serviço, senão vejamos:

"Art. 91 - A reversão é o ato pelo qual o Policial-Militar agregado retorna aos respectivo Quadro, t
ão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir no respectivo Almanaque ou Escala Numérica, na primeira vaga que ocorrer.

Parágrafo Único - Em qualquer tempo, poderá ser determinada a reversão do Policial-Militar agregado, exceto nos casos previstos nas letras "a", "b", "c", "f", "g", "h", "j", "n", e "o" do inciso III do § 1° do artigo 88.

Art. 92 - A reversão de oficiais será efetuada mediante ato do Governador do Estado e das praças, por ato do Comandante Geral da Corporação."

Ademais, o § 2° do

artigo 130 da mesma Lei estabelece que o Policial reincluído recomeça a contar o tempo de serviço na data de sua reinclusão,
in verbis:

CAPÍTULO III - DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 130 - Os Policiais-Militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgãos de formação de Policial-Militar ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar.

§ 1° - Considera-se como data de inclusão, para fins deste artigo, a do ato de inclusão em uma Organização Policial-Militar; a de matrícula em qualquer órgão de formação de oficiais ou de praças ou de apresentação para o serviço, em caso de nomeação.

§ 2° - O Policial-Militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço na data de sua reinclusão.

Todavia, pretende o apelante que os 12 anos em que esteve reformado sejam computados como efetivo tempo de serviço, sob o argumento de que seu afastamento ocorreu em decorrência de acidente em serviço, com fundamento no artigo 134 da Lei nº 5251/85 que assim dispõe:

"Art. 134 - O tempo em que o Policial-Militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em conseqüência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço na manutenção da ordem pública e em operações Policiais-Militares ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função Policial-Militar, será computado como se ele o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções."

Ocorre que, no caso do apelante, não há como ser aplicado o disposto no artigo 134 da Lei Estadual nº 5251/85, na medida em que, como bem destacou o parecer ministerial no 1º Grau, "
Ora, o referido dispositivo trata de hipóteses de
afastamento
para tratamento de ferimento ou doenças adquiridas no exercício da função militar e não de casos em que o militar foi reformado por invalidez, e posteriormente revertido, por não subsistirem os motivos da reforma" (
ID n 1464771 - pág. 4).

A situação dos autos não revela afastamento mas sim reforma do recorrente, ou seja, exclusão do serviço.

Somado a isso, não verifico, também, condições de acolhimento aos argumentos do apelante de aplicação do aludido artigo, pois entendo que não merece alteração o fundamento da magistrada de que "
Conforme se constata da Portaria nº 269, de 10.07.1997 (fl.22),
o autor foi reformado com base no motivo previsto no Art. 108, VI, da Lei nº 5251/85.
Dessa forma, percebe-se que não há razão para considerar o afastamento do autor como período de atividade, pois o artigo 108,VI, da Lei nº 5252/85, identifica que ele foi considerado inválido por doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço.
Assim sendo, o motivo da invalidez não se enquadra dentre aqueles previstos n citado art. 134 do Estatuto dos policiais militares."

Como bem ressaltou as contrarrazões recursais "
(...) em momento algum questiona a portaria nº 2695, de 10.07.97",
devidamente juntada no ID nº 1469710 - pág. 29.

Assim, o juízo sentenciante, com base no acervo probatório, especialmente na referida portaria, acertadamente, considerou que a moléstia que levou o apelante a ser reformado não guardava relação

de causa e efeito com o serviço, logo, o tempo em que passou inativo, não poderia ser considerado para fins de tempo efetivo de serviço.

Por seu turno, a recorrente limitou-se a alegar, contra as provas dos autos, que teria o direito pleiteado, pois teria sido reformado em razão de acidente sofrido em serviço, o que, conforme bem analisado na sentença ora vergastada, não ocorreu na espécie.

Assim, não restando demonstrada nos autos nenhuma das situações previstas no art. 134 da Lei Estadual nº 5251/85, a sentença não merece reproche.

Na mesma direção, colaciono julgado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM QUE A AUTORA/APELANTE PERMANECERA NA CONDIÇÃO DE REFORMADA
PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA COM PROVENTOS INTEGRAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO DISPOSITIVO CITADO. REFORMA CUJA CAUSA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O SERVIÇO DESEMPENHADO PELA POSTULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.(3916589, 3916589, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/02/2022